Tribunal: STF
Processo: HC 258764
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-06
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme da Silva Fernandes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 995.767/SC (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa, por infração aos artigos 180, caput [receptação], e 311, caput [adulteração de sinal identificador de veículo], ambos do Código Penal. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de origem deu parcialmente provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de receptação. (doc. 6, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    Depreende-se dos autos, sobretudo da sentença condenatória e do acórdão de segundo grau, que os policiais estavam saindo do pátio do guincho conveniado quando visualizaram o veículo FOX, conduzido pelo paciente, e realizaram uma abordagem rotineira.



    A sentença e o acordão condenatórios deixam claro que, em delegacia de polícia, o Policial Rodoviário Federal ADILSON ITIRO ISHIBASHI, ao ser ouvido, relatou que estavam saindo do pátio do guincho conveniando, na Marginal da BR 101, quando resolveram abordar o FOX, apenas para ver questões do Código de Trânsito Brasileiro, bem como que, somente após consultas criminais, verificaram que o condutor Guilherme da Silva Fernandes possuía diversas passagens criminais, razão pela qual a equipe suspeitou do veículo FOX e realizou a averiguação.



    Por sua vez, em juízo, nada relatou, pois não se recordava dos fatos em razão do tempo decorrido.



    Por sua vez, o Policial Rodoviário Federal MARCELO DE AVILA relatou, em sede policial, que estava saindo do pátio do guincho conveniado, quando avistaram um veículo FOX, e resolveram fazer uma verificação de rotina no veículo. Informou, por fim, que após a abordagem, já na fiscalização do veículo, constataram que alguns dos sinais identificadores do mesmo remetiam a outro veículo, com alerta de furto/roubo.



    Em juízo, apenas ratificou o conteúdo das declarações policiais, pois não se recordava dos fatos.



    No entanto, o e. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus n. 995767 (2025/0128156-6), entendeu pela inexistência de flagrante ilegalidade, aduzindo que a fiscalização de rotina da PRF é legítima considerando a fundada suspeita quando o paciente apresentou a CTPS e não CNH, o que foi mantido em sede de Agravo Regimental.



    Nesse sentido, o d. Ministro Relator consignou: [...].



    O próprio acórdão do d. Ministro Relator deixa evidente que a constatação de irregularidade do veículo foi posterior a abordagem do paciente.



    Em que pese o d. Ministro afirmar que a parada de veículos em fiscalização de rotina da PRF é legítima, importante destacar que pelas declarações de ambos os policiais responsáveis pela abordagem – incontroversos na sentença e acórdão condenatórios – a abordagem foi realizada sem qualquer suspeita, sendo o veículo escolhido aleatoriamente e sem critérios para a abordagem, pois sequer estavam em operação de blitz ou semelhante.



    A decisão proferida pelo d. Ministro Relator é contrária aos depoimentos prestados pelos policiais e expostos no acórdão condenatório, pois em nenhum momento foi alegado que os policiais estavam em fiscalização de rotina, como blitz ou semelhante, mas somente que saíram do guincho conveniado e resolveram realizar a abordagem, vindo POSTERIORMENTE verificar que o paciente estava sem CNH, o que gerou suspeita na equipe.



    Nota-se que inexiste qualquer justa causa para alegar a existência de fundadas suspeitas em desfavor do paciente, eis que a ilicitude do bem só foi constata posteriormente à abordagem.



    Os policiais não deixaram claro qual a fundada suspeita de que o paciente estava em posse de objeto corpo de delito ou de que o veículo possuía alerta de furto/roubo, considerando que essas consultas foram realizadas somente após a abordagem, como bem salientado em seus depoimentos.



    Demais disso, o fato narrado na sentença, de que o paciente apresentou apenas uma CTPS e não a CNH, é posterior a abordagem e não legitima a ilegalidade perpetrada pelos milicianos.



    Isto é, ainda que tenha se constatado posteriormente que o veículo possuía alerta de furto e roubo, não foi tal fato observado previamente. Cenário diverso seria se os policiais verificassem a placa anteriormente a abordagem e constatassem a origem espúria, realizando a parada e abordagem do paciente.



    Excelências, para que as fundadas suspeitas estejam presentes e legitimem eventual diligência que invadem a esfera da intimidade, é necessário que exista uma justa causa e que seja demonstrada pela autoridade competente, de maneira prévia, o que não ocorreu in casu.



    Logo, com máxima vênia ao entendimento exarado pelos nobres julgadores, a abordagem não estava respaldada no poder de polícia e em elementos que indicassem que o paciente encontrava-se em posse de corpo de delito.



    Deste modo, ante tudo o que foi exposto até o presente momento, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do artigo 157, caput, § 1°, do Código de Processo Penal.



    Ausente outras provas da conduta delitiva, não é possível manter a condenação do paciente pelos delitos imputados, devendo o mesmo ser absolvido por insuficiência probatória e ilegalidade da abordagem realizada, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. (doc. 1, pp. 3-5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA VEICULAR EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em seu favor, no qual se alegava nulidade da busca veicular por ausência de justa causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca veicular realizada durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal foi legítima e amparada em fundadas suspeitas; e (ii) definir se há ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão de habeas corpus, com a consequente absolvição do paciente. III. Razões de decidir 3. A abordagem veicular ocorreu em contexto de fiscalização rotineira voltada à identificação de veículos clonados, com base em critérios objetivos e respaldada no poder de polícia da Polícia Rodoviária Federal. 4. A atuação dos policiais foi motivada por elementos concretos: ausência de CNH do condutor, uso de carteira de trabalho como identificação, e registro de antecedentes criminais relacionados à clonagem de veículos. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade de abordagens em fiscalizações rotineiras quando há indícios objetivos de irregularidades, nos termos do art. 244 do CPP. 6. A revisão do julgado demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 7. A decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ que reconhecem como legítima a busca veicular em situações semelhantes, nas quais há fundadas suspeitas baseadas em dados objetivos e atuação regular da autoridade policial. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A busca veicular realizada em contexto de fiscalização rotineira da Polícia Rodoviária Federal é legítima quando fundada em indícios concretos de irregularidades. 2. A existência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, legitima a abordagem policial e afasta a alegação de nulidade da prova. 3. A revisão da premissa fática firmada pelo acórdão recorrido é incabível na via do habeas corpus”. (doc. 5 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] à pena de 10 anos e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pelo cometimento dos delitos previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], na forma do art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006 [...]”. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar, sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022), como ocorre no caso. 4. Quanto à busca domiciliar, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito, exatamente o que se verifica nestes autos. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 254.817 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/5/2025 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Alegada nulidade de busca pessoal/veicular. Não ocorrência. Fundada suspeita. Direito ao silêncio. Suposta não observância. Controvérsia que demanda reexame fático-probatório. Inviabilidade na via estreita do writ. Não verificada a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.011 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DAS QUESTÕES LEVANTADAS NESTA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO JUÍZO DE PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A QUALQUER PEDIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º [tráfico privilegiado], da Lei n. 11.343/2006. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. As questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas. 5. O art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, estabelece que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Em vista disso, ressalto que essa atribuição, inerente à atividade do juiz, não se vincula a qualquer pedido. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 250.131 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 251.593 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de julho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator